Tribunal: TJDFT
Processo: 0716869-67.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO SEM EFEITO SUSPENSIVO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Verificados os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso de apelação.
2. A interposição de agravo de instrumento em face de decisão que determina a emenda da petição inicial, sem a concessão de efeito suspensivo, não impede o regular prosseguimento do feito.
3. A ausência de cumprimento da determinação judicial de emenda à inicial autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, do CPC.
4. Inexistindo nulidade na sentença que extingue o feito por inércia da parte autora, impõe-se sua manutenção.
5. Apelação conhecida e desprovida.